Tribunal: TCU
Processo: 041.569/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4233/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.569/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cleidione Lopes Bispo (XXX.234.725-XX); Clistenes Ricardo Paulino Ferraz (XXX.583.302-XX); Cristiano Araujo Souza (XXX.708.535-XX); Cristina Fernandes de Abreu Rudeli (XXX.005.028-XX); Cristina Mirapalheta (XXX.811.039-XX); Daniel Ross Santos (XXX.457.731-XX); Daniela Agnes (XXX.707.820-XX); Daniela Hoch Furlan (XXX.606.659-XX); Daniela Rigo Mossi (XXX.621.400-XX); Danielli de Oliveira Silva (XXX.879.014-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.